Tribunal: TJPA
Processo: 0813790-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813790-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL.
POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PEDIDO, SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC/15, APLICADO POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O agravante alega
que ingressou com petição de Exceção de Pré-executividade antes de ser proferida a decisão interlocutória combatida no recurso de Agravo de Instrumento.

Sustenta que a exceção de pré-executividade possui natureza suspensiva, de modo que qualquer ato de constrição patrimonial contra o executado deveria ser obstado após o seu ingresso
.

2.
Ao contrário do que alega o agravante, a mera apresentação da exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender a execução fiscal. É cediço que não existe previsão legal a amparar tal pretensão, podendo, no entanto, ser atribuído o efeito suspensivo excepcionalmente, aplicando-se por analogia o art. 919 do CPC, que se refere à atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução
.

3.
Do normativo se extrai que o efeito suspensivo pode ser atribuído se presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) Requerimento expresso da parte, (II) os requisitos para a concessão da tutela provisória e (III) a garantia do juízo.

4. No presente caso, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Não houve requerimento expresso na petição de exceção de pré-executividade, tampouco o juízo de origem manifestou-se nesse sentido ao recepcionar a exceção.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento interposto por ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra a decisão monocrática ID 11997028, que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

No caso em apreço, o Juízo de origem proferiu decisão interlocutória em que indeferiu o pedido da Fazenda Pública de penhora
on line
através do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha, sob o fundamento de que seria impossível sua operacionalização em virtude da carência de pessoal para acompanhamento das diligências, o que inviabilizaria por completo o andamento dos demais processos.

Dessa decisão insurgiu-se o Estado do Pará, por meio do recurso de Agravo de Instrumento, alegando a negativa da prestação jurisdicional.

Na decisão ora agravada (ID 11997028), dei provimento ao Agravo de Instrumento, determinando que o judiciário deve ajustar-se para promover a prestação jurisdicional, efetivando o cumprimento da medida requisitada, a saber, a penhora
on line
através do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha.

Insurge-se o agravante aduzindo, em apertada síntese, que anteriormente à decisão do juízo primevo objeto do Agravo de Instrumento ter sido proferida, houve o ingresso de Exceção de Pré-executividade arguindo a nulidade das CDAs debatidas na ação de execução fiscal. Sustenta que a exceção de pré-executividade possui natureza suspensiva, de modo que qualquer ato de constrição patrimonial contra o executado deveria ser obstado.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 12390697).

O Agravante protocolou petição ID 12426437, trazendo novos argumentos ao presente agravo interno.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Antes de mais nada, não conheço da petição ID
12426437 em razão da ocorrência da preclusão consumativa ao protocolar o Agravo Interno ID 12111279.

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

No caso em apreço, o agravante alega
que ingressou com petição de Exceção de Pré-executividade antes de ser proferida a decisão interlocutória combatida no recurso de Agravo de Instrumento.

Sustenta que a exceção de pré-executividade possui natureza suspensiva, de modo que qualquer ato de constrição patrimonial contra o executado deveria ser obstado após o seu ingresso.

De ante mão, adianto que a matéria discutida em sede de exceção de pré-executividade não pode ser enfrentada neste momento, sob pena de supressão de instância, limitando-se no presente recurso a análise acerca da ocorrência ou não do efeito suspensivo da exceção de pré-executividade alegado pelo agravante.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

A ação de execução fiscal é o instrumento jurídico do qual a Fazenda Pública se utiliza para cobrar crédito que acredita possuir, após tentativa frustrada de cobrança em esfera administrativa. Trata-se da busca, por via judicial, do adimplemento de título de crédito tributário já lançado e constituído, qual seja a Certidão de Dívida Ativa (CDA). Portanto, diferentemente dos processos de conhecimento, não se questiona mais o mérito da cobrança, o objetivo é apenas a prestação da tutela executiva.

Ainda assim, são previstos alguns meios de defesa contra a execução fiscal, todos bem delimitados em nosso ordenamento jurídico.

O executado pode buscar a extinção do título executivo, apontando eventuais erros de procedimento ou vícios na origem da cobrança que o gerou, através de ação anulatória de débito fiscal, prevista no art. 38 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980). Pode impetrar Mandado de Segurança, nos termos do art. 5º, LXIX de nossa Constituição Federal, caso verifique ameaça ou violação de direito líquido e certo. Pode, ainda, apresentar embargos à execução, nos termos dos arts. 914 a 920 do novo CPC.

Além dessas alternativas de defesa previstas em lei, a jurisprudência e doutrina pátrias aceitam amplamente a utilização da exceção de pré-executividade nas ações de execução fiscal, apenas para discutir matérias que não necessitem de dilação probatória e conhecíveis de ofício pelo magistrado, conforme entendimento da súmula 393 do STJ,
in verbis
:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Trata-se, como o próprio nome diz, de via de defesa excepcional, incidental e, em relação às matérias passíveis de discussão, de escopo limitado.

Ao contrário do que alega o agravante, a mera apresentação da exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender a execução fiscal. É cediço que não existe previsão legal a amparar tal pretensão, podendo, no entanto, ser atribuído o efeito suspensivo excepcionalmente, aplicando-se por analogia o art. 919 do CPC, que se refere à atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução,
in verbis
:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que
a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Do normativo se extrai que o efeito suspensivo pode ser atribuído se presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) Requerimento expresso da parte, (II) os requisitos para a concessão da tutela provisória e (III) a garantia do juízo.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. 1.
No sistema processual vigente, em sede de exceção de pré-executividade, não há que se falar em efeito suspensivo. 2. Em caso excepcional, o juiz poderá conceder o referido, com fundamento no artigo 919 do NCPC, desde que atendidas as exigências legais
. 3. Se não preenchidos os requisitos elencados no citado dispositivo processual, não se deve suspender a execução.

(TJ-MG - AI: 10000191380971001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 12/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE RECEBIMENTO. ATO IRRECORRÍVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. 1. Observa-se da peça recursal que a agravante pretende seja inadmitida a exceção de não executividade, entretanto, entendo haver carência de interesse recursal nesta parte, pois o Magistrado de primeiro grau apenas recebeu a peça de defesa, não pronunciando-se sobre seu cabimento ou não. O ato judicial que determina a intimação do excepto/exequente é irrecorrível, por não precluir e permitir que as questões sejam debatidas na resposta do incidente. 2.
A Exceção de Pré-executividade não produz efeito suspensivo ex vi legis (automático), devendo, em homenagem à unidade do sistema processual executório, observar os requisitos necessários à concessão da suspensividade previstos para os Embargos e Impugnação, conforme dispõem o § 1º, do art. 919
, e § 6º do art. 525, ambos do CPC. 3. In casu, como não houve garantia do Juízo, não vejo como possível a suspensão da Execução.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E, NESTA, PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01054384020198090000, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, TENDO O JUÍZO MONOCRÁTICO CONDICIONADO A REAPRECIAÇÃO DO PLEITO, MEDIANTE O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO, ALÉM DE TER DETERMINADO O RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. INSURGÊNCIA DO EXCIPIENTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
Cediço que, a apresentação de exceção de pré-executividade, por si só, não possui o condão de suspender a execução fiscal. Por outro lado, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado (art. 151 do CTN), não há que se falar em suspensão dos atos expropriatórios. Por seu turno, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspende a execução mediante o oferecimento de garantia do juízo
. Assim, o efeito suspensivo pode ser concedido pelo Juízo desde que requerido e demonstrado pelo excipiente os requisitos para a concessão da tutela provisória e a segurança do juízo por penhora, depósito ou caução que sejam suficientes, o que no caso concreto, a toda evidência não ocorreu, considerando que o valor depositado é inferior ao montante total executado. Dessa forma, ainda que, em casos pontuais, seja possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no art. 151, V, do CTN, de regra, para tanto, exige-se a realização de depósito integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ), o que, repise-se, não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual. Dessa forma, considerando que o juízo não está garantido por penhora, depósito ou caução, andou bem o Juízo de primeiro grau ao não atribuir neste momento processual o efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, condicionando a reapreciação do pedido, diante do depósito integral do valor da execução. No tocante a pretensão de recebimento e processamento da exceção de pré-executividade sem o recolhimento da taxa judiciária, melhor sorte não assiste ao agravante. Com efeito, a questão sobre a necessidade ou não do recolhimento da taxa judiciária para o oferecimento da exceção de pré-executividade restou dirimida diante da edição da Lei 9.507/21 que deu nova redação ao parágrafo único do art. 113 do Decreto-Lei 05/75 (Código Tributário do ERJ), que previu expressamente a necessidade de recolhimento da taxa judiciária para a interposição do incidente, inexistindo questionamento sobre a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal. Dessa forma, não restou demonstrado qualquer erro na decisão proferida pelo Juízo a quo, que apenas determinou o cumprimento da lei, sendo devida a taxa judiciária, nos termos do art. 113, parágrafo único, f do Decreto-Lei 05/75. Decisão que não merece reforma. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00969007420228190000 2022002131659, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 04/05/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2023) (grifos nossos)

Da mesma forma se pronuncia este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PEDIDO, SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC/15, APLICADO POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGARAVADA QUE RECEBEU O INCIDENTE SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. ...Ver ementa completaCinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que recebeu a exceção de pré-executividade oposta nos autos da ação de execução fiscal, sem a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não existe previsão legal que ampare a pretensão do Recorrente, no entanto,
poderá, excepcionalmente, ser atribuído efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, utilizando-se por analogia o art. 919 do CPC/15
, que trata da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 3. Não estando preenchidos os requisitos necessários, notadamente em relação à garantia do juízo, deve ser mantida a decisão agravada que recebeu o incidente sem atribuição de efeito su

(TJ-PA - AI: 08099036420208140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. DENESCESSIDADE DE DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade deve valer-se o julgador, por analogia, dos requisitos elencados para concessão em sede de Embargos à Execução, de forma que o artigo 739-A do Código de Processo Civil, em seu § 1º elenca as condições necessárias para tanto, quais sejam (a) requerimento expresso da parte, (b) relevância dos fundamentos dos embargos, (c) possibilidade de causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (d) garantia do juízo. Somente atendidos todos os requisitos acima é que se torna viável ao julgador a concessão do efeito suspensivo, pelo que a ausência de um deles torna inviável a pretensão. 2. Hipótese em que o excipiente sequer formulou pedido expresso de concessão de efeito suspensivo nas razões da exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00002295020098140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/02/2018) (grifos nossos)

In Casu
, não houve requerimento da parte para a atribuição do efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, tampouco vislumbro a presença dos demais requisitos necessários à sua concessão, em especial a comprovação da garantia do juízo. Ademais, o despacho do juízo
A Quo
que recepcionou a exceção de pré-executividade nada fala sobre a atribuição do efeito, reservando-se a determinar que o exequente se manifeste em 30 dias acerca da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, não ocorrendo o efeito suspensivo, não há o óbice à constrição patrimonial aduzido pelo agravante.

Assim, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023